Tribunal: TJDFT
Processo: 0716461-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716461-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO OLIVEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Oliveira Nascimento (Réu) contra a r. decisão Id. 122858448, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina/DF, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão n° 0704778-19.2022.8.07.0005, indeferiu o pedido de suspensão da anotação de sigilo. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora